Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-64.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração na Apelação/Juízo de Retratação nº 8000915-64.2021.8.05.0032 Embargante: Hemerson Matheus Lima Souza Advogada: Carolina Lima Amorim OAB/BA 64.707 Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A DECISÃO PROFERIDA NA APELAÇÃO/JUÍZO DE RETRATAÇÃO Nº 8000915-64.2021.8.05.0032, SUSCITANDO OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. - Não se há que falar em omissão, obscuridade, ou contradição quando inexistem lacunas ou pontos a serem aclarados no julgado, restando evidente o intuito de provocar, pela via imprópria, o reexame de questão já decidida. EMBARGOS REJEITADOS ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação/Juízo de Retratação nº 8000915-64.2021.8.05.0032. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plena, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões a seguir expendidas.